Tribunal: TJDFT
Processo: 0704716-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO DO VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL E SUAS BENFEITORIAS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. OBSERVÂNCIA AO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A r. sentença liquidanda determinou a apuração tão somente do valor de mercado do imóvel (terreno) e dos gastos realizados com benfeitorias, razão pela qual os valores necessários para a regularização do imóvel não devem ser abatidos da condenação.
2. A condenação do sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios recursais, previstos no artigo 85, § 11, do CPC, pressupõe condenação em honorários de sucumbência na primeira instância, o que não ocorreu na espécie.
3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.